Tribunal: TJDFT
Processo: 0725275-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725275-74.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. W. A. D. S. REPRESENTANTE: ANTONIO NILTON SANTOS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Agravante, através da petição de fl. 1 ID 57856786, informou o descumprimento da ordem judicial. Portanto, desnecessária a intimação requerida às fls. 1/2 13623493. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 27 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator